Tribunal: TJBA
Processo: 8056803-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056803-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FABRICIO DE ALMEIDA GONZAGA Advogado(s): TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA (OAB:BA39836-A) AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, formulada em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de impedir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e eventual busca e apreensão do bem. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está em conformidade com o art. 300, do CPC, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 4. A mera alegação de abusividade contratual não afasta a mora nem justifica a suspensão dos efeitos do inadimplemento. 5. A instituição financeira não é obrigada a receber parcelas em valores diferentes dos contratados, nos termos do art. 313, do CC. 6. A Súmula nº 380, do STJ dispõe que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora. 7. Precedentes jurisprudenciais afastam a plausibilidade do direito em hipóteses similares, mantendo o indeferimento da tutela antecipada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A simples alegação de abusividade em contrato de financiamento, desacompanhada de prova inequívoca, não autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir os efeitos do inadimplemento contratual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0021381-59.2017.8.05.0000, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 22.02.2018; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2114145-06.2021.8.26.0000, Rel. Walter Barone, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8056803-75.2025.8.05.0000; Recorrente: Fabrício de Almeida Gonzaga; Recorrido: Banco Votorantim S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator